Tribunal: TJDFT
Processo: 0761901-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime com fundamento na ausência de justa causa para a ação penal. Argumenta a recorrente que consta nos autos provas suficientes para atestar a autoria e a materialidade do crime de calúnia imputado à querelada.
II. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Para a instauração da ação penal é necessária a presença de justa causa, considerada por parte da doutrina como uma de suas condições. Sendo assim, a ação penal só pode ser validamente exercida se a parte autora instruir a inicial com um lastro probatório mínimo que indique os indícios de autoria e da materialidade delitiva, o que não consta no caso dos autos
IV. Para corroborar as suas alegações a recorrente juntou aos autos apenas um áudio, do qual não é possível extrair os elementos caracterizadores do ilícito penal, tampouco é possível atestar a inteireza e a fidedignidade das mensagens. Ademais, não há indicação de quaisquer outras provas.
V. Nos crimes de ação penal privada, os querelantes estão sujeitos a ônus probatório equivalente ao do órgão ministerial no oferecimento de denúncia, sendo imprescindível a demonstração da plausibilidade da peça acusatória, sob pena de rejeição.
VI. Irretocável, portanto, a decisão que verificou a ausência de justa causa para a ação penal, e rejeitou a queixa-crime com fulcro no art. 395, III, do CPP.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.